Tribunal: STF
Processo: ARE 1383221
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. DNIT. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA EMPRESA. DEVER DE INDENIZAR. 1. Existindo prova suficiente de que o acidente de trânsito que vitimou o companheiro decorreu de culpa do condutor do veículo da empresa, que, além de trafegar em velocidade acima da permitida para o local, procedeu ao cruzamento de forma imprudente e negligente, forçando a passagem após o fechamento do sinal, mediante a aceleração do coletivo, faz jus a autora à indenização por danos morais e à percepção de pensão mensal. 2. A ausência de prova de que a alegada falha no funcionamento do sistema de sinalização existente na rodovia foi causa relevante e suficiente para a ocorrência do evento lesivo, não há como atribuir responsabilidade ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes pelos danos suportados pela companheira da vítima fatal. 3. O dano moral decorrente da perda de um familiar é considerado in re ipsa, isto é, dispensa a prova do efetivo abalo psicológico, que é presumido e inerente ao próprio fato. Para o arbitramento da respectiva indenização, o julgador deve se valer do bom senso e razoabilidade, atendendo às peculiaridades do caso, não podendo fixar valor que torne irrisória a condenação, frustrando a sua finalidade, nem quantia vultosa que implique enriquecimento ilícito. 4. O direito à percepção de pensão mensal decorre do prejuízo ocasionado pelo ato ilícito, devendo ser suportada por aquele que causou o dano patrimonial, nos termos do art. 950 do Código Civil. À míngua de comprovação da renda efetivamente auferida pelo de cujus, presume-se equivalente a um salário mínimo, valor que, na dicção da Lei, é o mínimo necessário para o trabalhador prover o seu sustento e de sua família. Não obstante, considerando que a remuneração da vítima por certo destinava-se também às despesas próprias, a pensão mensal deve corresponder a 2/3 desse montante. Precedentes. 5. A obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge ou companheiro resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente